Tribunal: TJMT
Processo: 1000745-19.2024.8.11.0105
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000745-19.2024.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE NUNES DOS SANTOS - CPF: 143.036.122-00 (APELANTE), CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS - CPF: 035.790.969-07 (ADVOGADO), ELIZETE ARCENO - CPF: 853.219.669-15 (APELADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
JOSE NUNES DOS SANTOS
.

APELADO
S
:
ELIZETE ARCENO
.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por José Nunes dos Santos contra sentença que, nos autos de embargos à execução opostos em face de Elizete
Arceno
, julgou improcedentes os pedidos, com resolução do mérito, e determinou o prosseguimento da execução. O apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento da dilação probatória, além da nulidade da execução por ausência de título executivo extrajudicial hábil e da ocorrência de exceção de contrato não cumprido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção da prova testemunhal requerida; (
ii
) estabelecer se a execução estaria fundada em título executivo extrajudicial hábil; e (
iii
) determinar se restou caracterizada a exceção de contrato não cumprido em razão do alegado abatimento do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia não se limita a matéria exclusivamente de direito, pois envolve questões fáticas relevantes sobre o contexto da negociação,
a identificação do imóvel e a vinculação do pagamento alegadamente realizado ao bem objeto do contrato executado.

A prova testemunhal requerida pelo embargante mostra-se pertinente e útil para esclarecer fatos controvertidos essenciais ao deslinde da causa.

O julgamento antecipado da lide não se compatibiliza com as garantias do contraditório e da ampla defesa quando a improcedência decorre justamente da insuficiência de prova sobre fatos que poderiam ser demonstrados pela instrução probatória requerida.

O indeferimento da dilação probatória, ainda que implícito, configura cerceamento de defesa quando impede a adequada elucidação de fatos controvertidos relevantes.

Reconhecido o efetivo prejuízo à parte apelante, impõe-se a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

O acolhimento da preliminar de nulidade processual prejudica o exame das demais teses recursais de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia envolve fatos relevantes que dependem de prova testemunhal oportunamente requerida. 2. Viola o contraditório e a ampla defesa indeferir a produção probatória e, simultaneamente, julgar improcedente a pretensão por insuficiência de prova dos fatos controvertidos. 3. Reconhecido o cerceamento de defesa, a sentença deve ser anulada, com retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
.
373, II, 385, 487, I, e 784, III; CC, art. 476.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1026247-47.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2025,
publ
. DJE 25.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
JOSÉ NUNES DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Colniza/MT
, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face de ELIZETE ARCENO, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, determinando o prosseguimento da execução originária
,
sob os seguintes fundamentos:

“[...]
A tese central do embargante é a “
exceptio
non
adimpleti

contractus
”, ou seja, a exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC). Alega que não pagou o saldo devedor de R$ 60.000,00 porque o imóvel possuía uma dívida de R$ 50.000,00, a qual teria sido paga por ele e abatida do preço.

O ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da exequente é do embargante, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC. E deste ônus, com a devida vênia, ele não se desincumbiu minimamente.

A prova apresentada para sustentar sua alegação é um recibo de pagamento emitido pela COLNIZA – COLONIZAÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA (ID. 152951758). Contudo, como bem apontado pela embargada, a análise detida deste documento revela uma discrepância fatal para a tese defensiva.

O contrato de compra e venda objeto da execução descreve o imóvel como:
"01(um) direito de posse urbano medindo 20x50
mts
, com construção de uma casa de madeira medindo 08x10
mts
, localizado na
Av
Sete de Setembro, n°202 A, Centro, município de Colniza - MT"
(ID. 152953792).

Por sua vez, o recibo de pagamento se refere expressamente a um imóvel completamente distinto:
"lote:17 Quadra: 01 Setor
Indústrial
'A' com
area
1000,00m2 (mil metros quadrados)"
(ID. 152951758).

A divergência de localizações (Centro vs. Setor Industrial), de descrição (casa de madeira em lote de 1000m2 vs. lote de 1000m2) e de identificação (endereço vs. número de lote/quadra) é gritante e intransponível. Não há qualquer elemento nos autos que permita estabelecer um nexo de causalidade entre o pagamento documentado no recibo e a obrigação contratual executada.

A alegação de um "acordo verbal" com o falecido vendedor para abatimento do valor, além de carecer de qualquer prova, soa inverossímil diante da clareza dos documentos.

Resta, portanto, a obrigação líquida, certa e exigível consubstanciada no contrato, que prevê o pagamento do saldo de R$ 60.000,00
"ao decorrer do processo de Escritura do imóvel"
.

Dessa forma, a tese de mérito dos embargos se desfaz por completo diante da robusta prova documental em sentido contrário.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES
os presentes Embargos à Execução, o que faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
[...]”

Em razões recursais (ID.
340378896
), a parte
apelante
sustenta as seguintes teses:

-
Nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da dilação probatória solicitada;

-

Da nulidade da execução, por ausência de título executivo extrajudicial hábil
;

- Da ocorrência de exceção de contrato não cumprido.

A parte
apelada
apresenta contrarrazões (ID.
340379350
) nas quais
r
ebate as alegações
do apelante
,
sustentando
a inexistência de
cerceamento de defesa,
ao argumento de
que a prova oral pretendida seria inútil diante da natureza documental da controvérsia
, e n
o mérito
d
efende a manutenção integral da sentença, afirmando a higidez do título executivo, a legitimidade ativa para cobrança do crédito e a ausência de comprovação de que o recibo apresentado pelo apelante diga respeito ao imóvel
objeto do contrato executado. Requer, ainda, a revogação dos benefícios da gratuidade da justiça concedidos ao recorrente, bem como a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e
isento de preparo ante o deferimento da justiça gratuita.

É o relatório.

Des. Sebastião de Arruda Almeida

Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
JOSE NUNES DOS SANTOS
.

APELADO
S
:
ELIZETE ARCENO
.

VOTO
-PRELIMINAR

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que
se trata de r
ecurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ NUNES DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face de
ELIZETE ARCENO
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, determinando o prosseguimento da execução originária, sob os seguintes fundamentos:

Em síntese, o Juízo
a quo

julgou improcedente a demanda
ao fundamento de que a causa estava suficientemente instruída por prova documental
,
afastou a alegação de ilegitimidade ativa, admitiu a mitigação da exigência do art. 784, III, do CPC, em razão do reconhecimento de firmas no contrato, e entendeu não comprovado que o recibo de pagamento apresentado pelo embargante se referia ao imóvel objeto da execução, rejeitando, assim, a tese de abatimento do débito

Passo à análise da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA.

O
apelante suscita, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que requereu, de forma oportuna, a produção de prova testemunhal, reputada necessária ao esclarecimento de fatos controvertidos relevantes ao deslinde da controvérsia, não obstante o Juízo singular tenha promovido o julgamento antecipado da lide.

Pois bem.
V
erifica-se que a sentença, embora tenha reputado suficiente o acervo documental constante dos autos, julgou improcedentes os embargos justamente por entender ausente prova idônea a demonstrar a correspondência entre o imóvel descrito no contrato particular de compra e venda de direito de posse urbano e aquele indicado no recibo emitido pela Colonizadora, bem como a existência do alegado débito pretérito e do ajuste para abatimento do valor respectivo no saldo contratual.

Todavia, tais circunstâncias evidenciam que a controvérsia não se limitava a matéria exclusivamente de direito, mas envolvia questões fáticas relevantes, cuja elucidação dependia de adequada instrução probatória.

A prova testemunhal requerida pelo embargante mostrava-se, em tese, pertinente e útil para esclarecer o contexto da negociação, a identificação do imóvel e a vinculação do pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao bem objeto do contrato executado.

Nessa perspectiva, não se revela compatível com as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa indeferir a dilação probatória postulada e, ao mesmo tempo, concluir pela improcedência da pretensão em razão da insuficiência de prova acerca de fatos que poderiam ser melhor esclarecidos justamente pela instrução requerida.

A jurisprudência
caseira
tem reconhecido, de forma reiterada, que o julgamento antecipado da lide, sem justificativa concreta, e em matéria que reclama esclarecimento técnico ou testemunhal, caracteriza vício processual insanável
.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE DEPOIMENTO PESSOAL DA PARTE ADVERSA.
ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM E COAÇÃO NA FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO DE FATOS CONTROVERTIDOS. PROVA RELEVANTE PARA O DESLINDE DA CAUSA.
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO JÁ DESIGNADA PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS. PREJUÍZO PARA A PARTE CONTRÁRIA NÃO DEMONSTRADO. CERCEAMENTO DE
DEFESA CONFIGURADO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, proferida nos autos de Embargos à Execução, que indeferiu o pedido de oitiva da embargada, deferindo apenas a produção de prova testemunhal.

II. Questão em discussão

Verificar se o indeferimento do depoimento pessoal da parte adversa configura cerceamento de defesa, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, especialmente diante da controvérsia sobre a origem e a legitimidade do título executivo embargado.

III. Razões de decidir

O art. 385 do CPC reconhece o depoimento pessoal como meio legítimo de prova, apto ao esclarecimento de fatos controvertidos relevantes para a solução do litígio.

A tese da parte agravante é fundada na alegação de que o título executivo foi constituído em contexto de coação, ameaça e eventual prática de agiotagem, o que impõe a necessidade de produção de prova voltada à verificação da origem e da real natureza da dívida.

O deferimento da oitiva não acarreta prejuízo ao andamento do feito, sendo possível sua realização na audiência já designada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para determinar a colheita do depoimento pessoal da agravada, Cecília
Rader
, na audiência de instrução e julgamento já designada.

Tese de julgamento:

O indeferimento imotivado do depoimento pessoal da parte contrária, quando relevante para o esclarecimento dos fatos controvertidos, configura cerceamento de defesa.

(N.U 1026247-47.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025,
Publicado
no DJE 25/09/2025)
”

Com efeito, ao indeferir, de forma implícita, a produção probatória requerida, e ao decidir com base na insuficiência de elementos que, sabidamente, dependeriam de instrução técnica, o juízo de origem incorreu em
cerceamento de defesa
, impondo-se, por consequência, a anulação da sentença.

Assim, configurado o efetivo prejuízo à parte apelante, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa, com a consequente desconstituição da sentença, a fim de que os autos retornem à origem para regular reabertura da fase instrutória.

Desse modo, uma vez acolhida a preliminar de nulidade processual, resta prejudicada a análise das demais teses recursais de mérito.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto,
conheço do recurso e

DOU-LHE PROVIMENTO

para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença de primeiro grau, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, permitindo-se a produção da
s
prova
s
requerida
s
, assegurando-se, assim, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Sem fixação de honorários recursais em razão da anulação da sentença.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relat
or

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026